Tribunal: STF
Processo: HC 96681
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
DENÚNCIA - INÉPCIA – OPORTUNIDADE DA ARTICULAÇÃO. O vício relativo à denúncia há de ser veiculado na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo. 
  
 DENÚNCIA – PARÂMETROS LEGAIS. Atendendo a denúncia ao figurino legal, descabe cogitar de defeito a ponto de prejudicar a defesa. 
  
 PROVA – PERÍCIA. O pleito para realização de perícia deve ser formalizado no momento adequado e não merece acolhida quando houver no processo documentos incontroversos. 
  
 AÇÃO PENAL – PROPOSITURA – CRIME TRIBUTÁRIO. A ação penal pode basear-se em prova documental decorrente do crivo do fisco. 
  
 PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Observados núcleos do artigo 59 do Código Penal, não se pode falar de vício na fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo. 
  
 CRIME TRIBUTÁRIO – ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003. Uma vez alcançado o parcelamento do débito tributário, a teor do disposto no artigo 9º da Lei nº 10.684/2003, impõe-se a suspensão da pretensão punitiva e dos prazos prescricionais, sendo que a liquidação do débito implica a extinção da punibilidade.